Tribunal: TJDFT
Processo: 0701427-19.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701427-19.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CEFAS DE OLIVEIRA SOUZA IMPETRADO: CEJUSC-JEC-BSB DO FÓRUM DESEMBARGADOR JOSE JÚLIO LEAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por CEFAS DE OLIVEIRA SOUZA contra decisão proferida pela Douta Juíza do 5o Núcleo de Mediação e Conciliação, nos autos da ação no 0739449-35.2022.8.07.0016. O recorrente interpôs o presente remédio constitucional decisão decisão que deferiu o pedido de VALDIR DE CASTRO MIRANDA para determinar que a parte ré daquela ação, GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO, excluísse imediatamente do leilão em andamento o veículo automotor descrito na inicial e objeto daquele processo, bem como se abstivesse de incluir o bem em outros leilões, até ulterior deliberação deste Juízo. O impetrante afirma que deixou em depósito seu veículo no Parque dos Leilões fixando o valor mínimo de alienação em R$48.000,00 e que o mesmo foi leiloado com oferta de terceiro de valor inferior, sendo esta rejeitada pelo proprietário. Assim, quer continuar leiloando seu veículo até encontrar valor acima do mínimo estabelecido em contrato. Requer a antecipação da tutela para que ocorra a suspensão do ato impugnado, permitindo a disponibilidade imediata de seu automóvel para venda em qualquer leilão, evitando, assim a ocorrência de dano mais grave e de difícil ou incerta reparação do que está ocorrendo. No mérito, o mesmo pedido. Relatei. Decido. A hipótese “sub judice” encontra perfeito enquadramento em precedente do STF ao afirmar a inadmissibilidade do mandado de segurança no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais por conta do rito especial e sumaríssimo, que peculiariza o processo da nova forma de jurisdição estabelecida pela Lei n. 9.099/95 (RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, Julg. 20/5/2009. Repercussão Geral - Mérito DJe- 148, Divulg. 06/8/2009). Embora o regimento interno tenha previsão quanto ao cabimento do Mandado de Segurança nos juizados, a decisão no STF prevalece sobre a norma interna prevista no RITR, uma vez que possui efeito vinculante, razão pela qual entendo ser incabível o remédio constitucional. Constitui o mandado de segurança ação autônoma, não ostentando natureza recursal ou substitutiva, tampouco se prestando a servir de via oblíqua para a impugnação de decisões interlocutórias. A finalidade do writ, por força de imperativo constitucional, consiste em assegurar, peremptoriamente, direito líquido e certo não tutelado por mecanismos judiciais diversos. Ciente do prazo de quinze dias para interposição do agravo de instrumento e da suspensão de prazos que ocorreu em agosto de 2022 em razão de inconsistência no sistema deste tribunal, vê-se que o presente recurso é tempestivo. Em atenção ao princípio da fungibilidade, o mandado de segurança pode ser recebido e processado como agravo de instrumento, já que preenchido os requisitos da tempestividade e da admissibilidade, posto que é cabível a aplicação deste princípio em casos excepcionais de grave lesão a direito ou contra decisões teratológicas. Nos termos do artigo 996 do Código de Processo Civil, “O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica”. Jurisprudência de caso semelhante que recebeu recurso de agravo de instrumento de terceiro prejudicado: (Acórdão 1346130, 07002713020218079000, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Conforme também decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal, excepcionalmente, caberá agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (Súmula n. 7). Do mesmo modo, prescreve o parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Portanto, preenchidos os requisitos para recebimento do remédio constitucional como agravo de instrumento. Em sede de agravo de instrumento, o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). O autor quer, com esta liminar, a disponibilidade de seu veículo para venda em leilão. De outro lado, no processo 0739449-35.2022.8.07.0016, houve a suspensão da ocorrência de qualquer tipo de leilão. No juízo de origem, a decisão combatida explica que eventual arrematação do bem por terceiro de boa fé, em eventual leilão em andamento, coloca em risco o resultado útil do processo, que busca o cumprimento da obrigação de fazer para que as requeridas cumpram a oferta do leilão, segundo o valor do lance mínimo apresentado. Com razão. Além dists, a parte autora do processo 0739449-35.2022.8.07.0016 colaciona documentos que evidenciam a probabilidade do direito alegado, como o e-mail de que seu lance fora efetuado com sucesso nos últimos segundo do leilão, como a notícia de que o seu lance foi vencedor, bem como a prova de que novo leilão foi promovido para a venda do mesmo bem. Desta maneira, a decisão agravada deve-se manter inalterada, sob pena de, repetindo, lesar direito de terceiro de boa-fé que venha arrematar novamente um bem, pelo que parece nesta cognição sumária, já arrematado. Por fim, destaco que, nesta cognição sumária, analisei e não encontrei a parte contratual informando que o veículo não poderia ser vendido em valor inferior a R$ 48.000,00, como afirma o impetrante, ora agravante. Informo que, apesar de constar na folha 5 do contrato posto no ID 38244091 o valor de avaliação do bem de R$ 48.000,00, tal fato não indica que tal valor seria o de venda mínima. Em face do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo da decisão agravada. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravante para o recolhimento das custas processuais referentes ao agravo de instrumento. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, que são eles, o autor e o réu daquela ação 0739449-35.2022.8.07.0016. Após, retornem-se os autos. Brasília/DF, 18 de agosto de 2022 19:02:16. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator